Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730197-58.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTES: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, BANCO DO BRASIL SA APELADOS: BANCO DO BRASIL SA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, SOSTENES ARRUDA DE MACEDO D E C I S Ã O Os apelantes Sóstenes Arruda De Macedo, Malvaci Francisca Arruda e Felipe de Almeida Demétrio foram intimados para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, diante da decisão que acolhe a impugnação à gratuidade da justiça e revoga o benefício (ID 20938325). Entretanto em 12/11/2020, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação (ID 2137335). O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Trata-se de pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. Não demonstrado o seu recolhimento, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço a apelação apresentada por Sóstenes Arruda De Macedo, Malvaci Francisca Arruda, Felipe de Almeida Demétrio (ID 17836166), nos termos do art. 101, § 2o, cominado com o art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Consequentemente, não conheço também o recurso adesivo apresentado pelo Banco do Brasil S.A. (ID 17836171), nos termos do art. 997, §2o, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator